Tribunal: STF
Processo: ARE 1567522
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia, na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como na consonância com o Tema 660 da Repercussão Geral (doc. 96). 



    O recorrente refuta a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, afirmando que:



    o Ministério Público tomou todas as precauções que estavam a sua disposição para prequestionar os artigos constitucionais. Apresentou ED1 para levantar discussão acerca da exegese dos arts. 5°, inc. LIII e LVIII e 22, inc. I, da CR (doc. 125, p. 7).



    Aduz, ainda, que não é o caso de ofensa reflexa, porque:



    Demais disso, quanto ao mérito do fundamento obstativo, destaca-se que não há violação reflexa indicada no recurso extraordinário. O debate da questão constitucional exarada nos acórdãos reprochados, contra os quais se insurge o Parquet, não se deu à luz da legislação ordinária. 



    No julgamento da Reclamação Criminal, a Corte estadual excluiu o Desembargador José Mauricio Pinto De Almeida do quórum de julgamento dos recursos relacionados aos autos n. 0014165-70.2015.8.16.0013 que apura a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A justificativa para a exclusão do d. Julgador foi a manifestação de divergência quando do julgamento de Habeas Corpus n. 1.493.503-4 que foi impetrado em favor de um dos acusados nos autos 0014165-70.2015.8.16.0013 (EUROLINO SECHINEL DOS REIS). 



    Com a procedência da Reclamação, a Corte estadual emprestou interpretação extensiva ao art. 178, § 7 do RITJPR e determinou a realização de sorteio para definição de novo Revisor para atuação na apelação criminal n. 0010594-23.2017.8.16.0013, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Para o Ministério Público, o entendimento exarado nos acórdãos recorridos vulnera os artigos 5º, inc. LIII, LV e LVII, 22, inciso I e 96, inciso I, letra ‘a’, da Constituição Federal (doc. 125, p. 10).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso (doc. 96).



    Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator